Tribunal: TJDFT
Processo: 0725227-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CABIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO REALIDADE DOS FATOS. CABIMENTO.
1. O imóvel tido como bem de família só será abarcado pela impenhorabilidade se preencher os requisitos do caput do artigo 5o da Lei 8.009/1990
2. O débito exequendo tem como origem o inadimplemento de taxas condominiais relativas ao imóvel sobre o qual recaiu a penhora determinada pelo Juízo de primeiro grau, onde reside o executado/agravante.
3. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser invocada para obstar a satisfação de crédito oriundo de dívidas incidentes sobre o próprio imóvel penhorado.
4. Não se pode alegar onerosidade excessiva quando não há a indicação de outro meio eficaz e menos oneroso para a execução do débito.
5. Uma vez que a dívida exequenda possui caráter condominial, relacionado ao imóvel de propriedade do casal, não há dúvidas de que o débito tenha sido realizado em benefício da unidade familiar, devendo a companheira responder pela dívida contraída.
6. O agravante tentou induzir esse juízo ao erro e modificou a realidade dos fatos, ao adulterar os termos do ARESP n.° 1.425.600/MG, considerando que uma ementa proferida pelo TJMG representaria o entendimento do STJ, incidindo, por consequência, na aplicação de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, II e 81, “Caput”, do Código de Processo Civil.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.